Tribunal: TJMT
Processo: 0002269-50.2011.8.11.0032
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002269-50.2011.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISRAEL CORREA DA SILVA - CPF: 346.801.521-68 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO DE NULIDADE E RECONHECIMENTO DE DIREITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS POR LONGO PERÍODO – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO SOCIAL A FÉRIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das férias proporcionais, vencidas e ao adicional de um terço.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Assim, o servidor público contratado temporariamente, cujo pacto fora declarado nulo, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da Constituição Federal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condená-la ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, assim como adicional de um terço de férias, nos seguintes termos, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para tão-somente CONDENAR o MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE a pagar à mesma FÉRIAS VENCIDAS, no período compreendido entre 10/01/1999 a 28/12/2008, FÉRIAS PROPORCIONAIS, caso haja períodos incompletos dentro deste lapso, e ACRÉSCIMO DE 1/3 (um terço) de férias, no aludido período, devendo os valores serem corrigidos monetariamente, de acordo com o índice do IPCA-E, nos termos dos últimos entendimentos dos Tribunais Superiores, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período (Recurso Especial Repetitivo 1.270.439/PR, Re. Min. Castro Meira, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC), acrescidos de juros legais, na base de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir do primeiro dia de vencimento de cada período de férias vencidas e não gozadas, cujos valores deverão ser apurados em liquidação judicial.
Deixo de condenar a parte requerida nas custas processuais, por ser Fazenda Pública Municipal.

Condeno a parte requerida nos honorários advocatícios que os fixos no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação devidamente atualizada, consoante apreciação equitativa, na forma do artigo 20, §4o, do CPC.

Revogo parcialmente a decisão que ordenou a conexão dos autos, tão-somente para desapensar os autos de Códigos 26498 e 26995, devendo ambos seguirem de forma independente, haja vista que a parte requerida é diversa das constantes dos demais autos conexos.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo, e arquivem-se os autos, nos termos da CNGC/MT. Caso seja postulada a execução deste julgado, tornem os autos conclusos.

A parte promovida, nas razões recursais, a necessidade de reforma do julgado posto que os servidores temporários não ocupam cargos públicos e nem, tampouco, empregos públicos, não possuindo vínculo estatutário e nem se sujeitando ao regime de emprego estabelecido pela CLT, de modo que incabível a pretensão.

Sustentou que não há direito ao pagamento do terço constitucional de férias e férias proporcionais, porquanto se tratam de direito trabalhista que não se aplicam aos servidores contratados temporariamente.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de manifestar-se quanto ao mérito, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, na qual a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre fevereiro de 10/01/1999 a 28/12/2008 e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento de férias e respectivo adicional de 1/3 (um terço) de férias.

O magistrado
a quo
caracterizou as sucessivas renovações do contrato temporário, declarou sua nulidade e condenou a parte promovida ao pagamento de férias e terço constitucional de férias, com o que não concorda a parte promovida, pois entende que são direitos inerentes ao vínculo estatutário ou celetista, o que não é o caso dos autos.

Sem razão a parte Recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque houve a inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas por longo período de tempo. Com isso, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

As verbas sociais previstas na Constituição Federal são inafastáveis e, por isso, o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e
décimo
-
terceiro
. (...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

As verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3) são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021